Tribunal: TJBA
Processo: 8000975-33.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000975-33.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

APELADO: MARIA ROSA ALVES CARDOSO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS, ARITANA ANGELA NUNES, DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REMOÇÃO DE MORADORES SEM REASSENTAMENTO. CONFIGURAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por moradora removida de imóvel em razão de obra pública de saneamento, sem reassentamento ou indenização prévia. Sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva de empresa executora e condenou o Município de Valença ao pagamento de R$ 17.600,00 por danos materiais e R$ 35.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há responsabilidade civil do Município pela remoção de moradora de área ocupada irregularmente, em razão de obra pública, sem indenização ou reassentamento; e (ii) os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais encontram amparo nos elementos probatórios dos autos.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.º, da CF/1988, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal com a conduta estatal, mesmo que omissiva.

4. Comprovada a remoção da autora sem inclusão em programa de reassentamento e sem qualquer medida compensatória, evidenciando falha administrativa.

5. A posse legítima do imóvel foi demonstrada por contrato particular, e o valor indenizatório foi fixado com base em laudo pericial.

6. A ausência de reassentamento, aliada à vulnerabilidade da autora, justifica a indenização por danos morais. Valor fixado observando proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. A remoção de moradores de áreas irregulares por obra pública exige, por parte do Estado, planejamento e compensação que respeitem os direitos fundamentais, sob pena de configurar responsabilidade objetiva. 2. A posse legítima, mesmo sem titularidade formal, autoriza indenização em desapropriação de fato.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1.º, III; 5.º, LIV; 6.º; 37, § 6.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2182866/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2.ª Turma, j. 29.05.2023; TJ-BA, APL 0551809-66.2014.805.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 3.ª Câmara Cível, j. 10.09.2019.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000975-33.2020.8.05.0271

tendo como apelante o
MUNICIPIO DE VALENÇA

e como apelada
MARIA ROSA ALVES CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

J
G22